Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO.
I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
II. Se a pretensão do autor à indenização do seguro DPVAT encontra efetiva resistência da seguradora e a demanda ajuizada é apropriada para dirimir a lide, avulta a existência do interesse processual previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil.
III. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de demanda para a pagamento do seguro DPVAT a prévio requerimento administrativo junto à seguradora.
IV. Salvo quando previsto expressamente em lei, o exercício do direito de ação não está condicionado a nenhum tipo de requerimento administrativo ou extrajudicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
V. No âmbito do seguro DPVAT, a indenização tem feição contratual e por isso os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
VI. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o sinistro, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.